Tribunal: TJDFT
Processo: 0702253-61.2018.8.07.0019
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-02
Data de publicação: 2020-09-16

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. JUNTADA INTEMPESTIVA DE DOCUMENTOS. DESENTRANHAMENTO. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. INOCORRÊNCIA. PRELIMINAR REJEITADA. INOVAÇÃO RECURSAL. CONFIGURAÇÃO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. INOCORRÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA.
1 – Nos termos dos arts. 5o, 342, 434 e 435 (a contrario sensu), todos do Código de Processo Civil, devem ser desentranhados os documentos juntados aos autos de forma intempestiva e imotivada.
2 – Verificada a existência de utilidade e necessidade no provimento jurisdicional almejado, deve ser rejeitada a preliminar em que alegada a inexistência de interesse de agir.
3 – É defeso ao Magistrado apreciar, em grau recursal, alegação de ordem privada que não foi objeto de controvérsia perante o Juízo de origem, notadamente porque, ressalvada situação excepcionalíssima não constatada no caso em tela, não se admite à parte Recorrente inovar a lide por ocasião da interposição da Apelação (CPC, arts. 141 e 1.014), sob pena de supressão de instância e de ofensa ao duplo grau de jurisdição.
4 – A assertiva de litigância de má-fé deve vir acompanhada de comprovação irrefutável de que a parte agiu com dolo ao praticar os atos processuais, o que não ocorreu na espécie.
Preliminar de ausência de interesse de agir rejeitada.
Apelação Cível desprovida.